Tribunal: STF
Processo: Rcl 90476
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Universidade de Brasília - FUB contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0000356-94.2019.5.10.0011, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
A Fundação Universidade de Brasília narra que foi condenada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregado de empresa terceirizada por ela contratada, “apesar de o [beneficiário] não ter produzido qualquer prova nos autos” (e-doc. 1, p. 2 e 3).
No ponto, alega que

“o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADC 16 e contraria as teses fixadas nos Temas 246 e 1.118 de Repercussão Geral do STF, uma vez que se declarou a responsabilidade subsidiária do ente público, pela mera ausência de prova da efetiva fiscalização quanto aos direitos trabalhistas reconhecidos em juízo, sem a prova da sua culpa, na forma delimitada nas razões de decidir do Tema 1.118” (e-doc. 1, p. 3).

Sustenta, sob essa perspectiva, que 

“é imprescindível a comprovação, pela parte [beneficiária], da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público, para a sua responsabilização. E, ainda, que a mera inadimplência não gera automaticamente a responsabilidade subsidiária da Administração Pública” (e-doc. 1, p. 7).

A Fundação Universidade de Brasília requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do processo em referência, e, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado.
É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

A Fundação Universidade de Brasília vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhador de empresa terceirizada contratado para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 10, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
O autor alegou, na inicial, que foi contratado pela primeira Reclamada (S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI), em 14/11/2016, para prestar serviços em favor da segunda Reclamada (Fundação Universidade de Brasília - FUB), tendo sido dispensado imotivadamente em 28/5/2018, sem o pagamento de diversos direitos contratuais e verbas rescisórias a que teria direito. Requereu a condenação das Reclamadas, a segunda de forma subsidiária.
À luz do disposto na Súmula nº 331 do TST o Juízo deferiu o pedido de condenação subsidiária do tomador de serviços.
A insurgência recursal é no sentido de que o ente público não pode ser responsabilizado, mesmo de forma subsidiária, visto que não concorreu diretamente para a violação dos direitos trabalhistas do autor. Sustenta que o entendimento esposado na sentença afronta o art. 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. Argumenta, por outro lado, que não há que se falar em culpa in eligendo ou in vigilando, visto que a contratação da primeira Reclamada observou todos os preceitos legais e houve sua regular fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. Aduz que o ônus da prova de ausência de fiscalização era do autor.
O Supremo Tribunal Federal, em sessão do dia 30/3/2017, julgando o leading case no RE 760931 com repercussão geral, decidiu que o ente público não pode ser responsabilizado automaticamente por dívidas trabalhistas de terceirizadas que contrata, inclusive quanto às empresas que prestam serviço de limpeza e segurança de órgãos públicos. Ou seja: a regra seria que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo pagamento. Todavia, ficou consignado que poderia haver exceções, desde que comprovada, de forma robusta, a existência de culpa na fiscalização.
A possibilidade de responsabilização da Administração Pública se dá quando não observa seu dever de fiscalização, em conduta culposa - comissiva ou omissa -, como negligência na adoção de providências quanto à falha da prestadora dos serviços nos encargos trabalhistas. Assim, com lastro nos princípios da valorização do trabalho e dignidade da pessoa humana, o trabalhador estaria protegido.
Ressalte-se que a condenação subsidiária não tem os mesmos efeitos de uma declaração de vinculação empregatícia com a Recorrente. A sua responsabilização subsidiária decorre, tão somente, do contrato de prestação de serviços que, incontroversamente, efetuou com a primeira Reclamada.
Certo é que a aplicação da Súmula 331, V, do TST não dá ensejo à conclusão de que este Colegiado declara a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, razão pela qual exsurge incólume o art. 97 da Constituição da República. Na verdade, a aplicação de tal preceito em sua literalidade pressupõe que a Administração Pública tenha agido de forma a fiscalizar a instituição prestadora de serviço, adotando as providências necessárias. Aliás, foi com base na decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC 16/DF, em 24/11/2010, que foi editado o item V do referido Verbete, já considerando a necessidade de demonstração de culpa. Naquele momento, por maioria, decidiu-se pela constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, tendo sido explicitado que o TST não poderia generalizar os casos, mas investigar com rigor se a inadimplência tinha como causa principal a falha ou falta de fiscalização pelo órgão público contratante.
Com esse enfoque, cada caso concreto deve ser apreciado pelo Órgão Julgador, levando em consideração se o conjunto probatório demonstra ausência de culpa na eleição e na fiscalização da prestadora de serviços. O Ministro Cezar Peluso expressamente enfatizou que ‘o que o TST tem reconhecido é que a omissão culposa da administração em relação à fiscalização de seus contratados gera responsabilidade’.
Com efeito, é papel do Judiciário, uma vez instado a se pronunciar, perquirir se o ente público deve ser responsabilizado de forma subsidiária em virtude da existência de culpa in eligendo e in vigilando. Nessa quadra, passa-se ao exame do caso em concreto.
Da análise dos autos ficou comprovada a falha na fiscalização pelo ente público, ante a comprovação de sonegação do intervalo intrajornada do autor por todo o seu período de prestação de serviços, sem que a tomadora tenha percebido tal violação e notificado a empresa prestadora dos serviços. Como consequência, era devido o pagamento do artigo 71, § 4º, da CLT, que também não foi pago à reclamante nem foi percebido como falha pela tomadora dos serviços ao longo do contrato, revelando a ineficiência da fiscalização feita pela segunda demandada.
Assim, correta a decisão de origem ao condenar a FUB a responder subsidiariamente pela condenação imposta à 1ª Reclamada, ante o reconhecimento judicial de que a parte autora teve parte de seus direitos trabalhistas inadimplidos pela ausência efetiva de uma fiscalização maior da entidade pública reclamada sobre seu contrato de emprego até a quitação final, o que configura ‘in casu’ a ocorrência de culpa ‘in vigilando’ da administração pública, não se tratando assim de mero inadimplemento das obrigações devidas pela prestadora de serviços. Por tal razão, deve ser mantida a sua responsabilidade subsidiária.
Ante o exposto, não há falar em violação à Súmula vinculante n.º 10 do STF.
Ausentes as violações aos dispositivos invocados pela FUB em seu recurso ordinário, ressaltando-se ainda que o prequestionamento é de tese (OJ n.º 118 da SBDI-1 do TST).
Evitando-se enriquecimento sem causa, permite-se a compensação de valores pagos diretamente pela tomadora de serviços, sob a mesma rubrica, consoante documentos já constantes dos autos.
Nego provimento” (e-doc. 6, p. 2 a 4 - grifos nossos).

O TST, por sua vez, confirmou esse entendimento ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário interposto pelo ente público. Vide:

“A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIDAS NORMAS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SALUBRIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (e-doc. 9, p. 1 e 2 - grifos nossos).

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante dos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo da Fundação Universidade de Brasília, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Erinele Gomes Ferrao, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas, dos reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas e do reconhecimento de irregularidades na prestação de serviços.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação omissiva da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito do trabalhador envolvido em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente